Tribunal: TJPA
Processo: 0858960-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858960-16.2023.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 1282 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação regressiva. A seguradora autora busca o ressarcimento de indenizações pagas a três segurados por danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilações e falhas na rede de distribuição de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a aplicação do Tema Repetitivo 1282 do STJ, que veda a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor em favor da seguradora, afasta o dever de indenizar da concessionária;

(ii) saber se os laudos técnicos produzidos pela seguradora durante a regulação do sinistro são suficientes para comprovar o nexo causal;

(iii) verificar se a ausência de prévia notificação administrativa à concessionária configura falta de interesse de agir;

(iv) analisar se a concessionária logrou demonstrar causas excludentes de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1282, a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, não herda prerrogativas processuais personalíssimas decorrentes da vulnerabilidade do consumidor, sendo inaplicável em seu benefício a inversão automática do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, o afastamento das regras processuais protetivas do consumidor não altera a natureza da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, que permanece sendo objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O nexo causal restou devidamente comprovado por meio de laudos técnicos, avisos de sinistro e orçamentos que atestaram o dano elétrico decorrente de sobretensão na rede, documentos estes que não foram impugnados por prova técnica idônea ou relatórios sistêmicos da concessionária capazes de desmentir as oscilações nas datas informadas.

O fato de os sinistros terem atingido unidades consumidoras distintas em locais diversos, apresentando o mesmo padrão de dano elétrico, reforça a probabilidade técnica de falha no sistema de distribuição da agravante.

A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comunicação imediata do sinistro à concessionária não constitui óbice ao exercício do direito de regresso pela seguradora, uma vez que a via administrativa é facultativa e não condiciona o acesso à jurisdição.

Inexistindo prova de excludentes de responsabilidade (caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima), subsiste o dever da concessionária de ressarcir os valores despendidos pela seguradora na cobertura dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Conforme o Tema 1282 do STJ, a seguradora não se sub-roga em prerrogativas processuais próprias do consumidor, como a inversão do ônus da prova. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de terceiros decorrentes de oscilação na rede é objetiva (art. 37, § 6º, CF), cabendo-lhe o ônus de provar causas excludentes de responsabilidade. 3. Laudos técnicos idôneos apresentados pela seguradora, se não confrontados por prova técnica eficaz, são suficientes para demonstrar o nexo causal. 4. A falta de comunicação administrativa prévia à concessionária não impede o ajuizamento de ação regressiva.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 1.021 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1282; STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/11/2022; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858960-16.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 31580065

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva proposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

A
APELAÇÃO CÍVEL
julgada

foi interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS proposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em desfavor da ora apelante.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 26794487)
, ALLIANZ SEGUROS S/A ajuíza ação regressiva de ressarcimento de danos em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sustentando ter indenizado seus segurados (Condomínio do Edifício Rio Tibre, Condomínio Villa Firenze e João Alberto Alves de Farias) por danos elétricos decorrentes de oscilações e falhas no fornecimento de energia ocorridas em 18/01/2021, 09/03/2022 e 18/03/2022, imputadas à negligência da concessionária. Afirma que laudos técnicos comprovaram o nexo causal entre as variações de tensão e os prejuízos suportados, totalizando R$ 12.531,35, valor no qual se sub-rogou. Invoca a responsabilidade civil objetiva da ré e procedência do pedido de ressarcimento.

Em sua contestação
(ID 26794715)
, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. argui, em preliminar, a ilegitimidade ativa da seguradora, decadência, impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta inexistir qualquer falha na prestação do serviço, afirmando que não houve perturbação no sistema elétrico capaz de gerar os danos alegados, inexistindo registros técnicos de oscilação nas datas dos supostos sinistros. Alega, ainda, que os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes, que o bem não foi disponibilizado para vistoria, que não se comprovou o nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos e que eventual prejuízo poderia decorrer de fatores internos ou caso fortuito, pleiteando, assim, a total improcedência da ação regressiva.

Sobreveio a sentença de
ID 26794744
que julgou procedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos suportados pelos segurados da autora, devidamente comprovados por laudos e avisos de sinistro, bem como a sub-rogação da seguradora nos termos do art. 786 do CC. Rejeitadas as preliminares e a tese de ausência de nexo causal, determinou-se o ressarcimento de R$ 12.531,35, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios. Transcrevo a parte dispositiva:

(...)
III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$12.531,35 (doze mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação
(ID 26794749)
sustentando que a sentença deve ser integralmente reformada, pois não restou demonstrado nexo causal entre os danos elétricos e a atuação da concessionária, inexistindo registros de oscilações ou falhas no sistema nas datas apontadas. Alega que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais e não submetidos ao contraditório. Sustenta ainda a necessidade de prévia comunicação administrativa inexistente no caso. Afirma, por fim, a possibilidade de caso fortuito e a ausência de conduta ilícita, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Por sua vez,
ALLIANZ SEGUROS S/A
apresentou contrarrazões no
ID 26794755
em que sustenta que a apelação carece de fundamentos idôneos, pois o conjunto probatório comprova a ocorrência de danos elétricos decorrentes de oscilações na rede da concessionária, bem como a regular sub-rogação da seguradora após o pagamento da indenização. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

MONOCRÁTICA
no id. 31580065. Segue a ementa da decisão:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL POR LAUDOS TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ao reembolso de valores pagos a segurados por danos elétricos ocasionados por variações na rede nos dias 18/01/2021, 09/03/2022 e 18/03/2022. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré e a sub-rogação da seguradora no direito de regresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora são válidos como prova do nexo causal; (ii) a concessionária comprovou excludentes de responsabilidade ou ausência de nexo de causalidade; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa à concessionária inviabiliza o interesse de agir da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, ainda que unilaterais, são válidos para comprovar o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, desde que elaborados por profissionais técnicos e não impugnados com prova idônea pela concessionária.

4. A concessionária apelante não apresentou elementos técnicos que infirmassem os documentos apresentados, tampouco demonstrou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 14 do CDC, não havendo comprovação de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior.

6. A alegação de ausência de prévia solicitação administrativa não descaracteriza o interesse de agir da seguradora, sendo facultativo o uso da via extrajudicial, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora, desde que idôneos e não impugnados por prova técnica eficaz, são suficientes para comprovar o nexo causal entre danos elétricos e falhas no fornecimento de energia elétrica. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de variações na rede elétrica, nos termos do art. 14 do CDC, salvo prova inequívoca de causa excludente de responsabilidade. 3. A ausência de notificação administrativa prévia à concessionária não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/11/2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1001224-81.2022.8.26.0196, Rel. Des. Afonso Bráz; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

Mudança de Jurisprudência (Tema 1282 STJ):
Alega que, conforme decisão recente do STJ (19/02/2025), é inaplicável a inversão do ônus da prova em favor de seguradoras, visto que estas não se sub-rogam em prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

Unilateralidade da Prova:
Afirma que os laudos técnicos foram produzidos sem o crivo do contraditório e que a seguradora descartou os bens, impedindo a perícia direta (prova diabólica).

Excludentes de Responsabilidade:
Argumenta a ocorrência de caso fortuito/força maior e a falta de nexo causal, alegando que não houve registros de perturbação no sistema elétrico nas datas informadas.

A Agravada (
ALLIANZ SEGUROS S/A
) apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção do julgado, asseverando que a responsabilidade objetiva da concessionária independe da aplicação do CDC e que o nexo causal restou devidamente provado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, afasto a preliminar de falta de dialeticidade arguida pela Agravada, uma vez que a Agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, trazendo à baila, inclusive, fato superveniente relevante (Tema 1282 do STJ).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO: APLICAÇÃO DO TEMA 1282 DO STJ E ÔNUS DA PROVA

A insurgência central da Agravante repousa na tese fixada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1282
, cujo enunciado dispõe:

"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

Assiste razão à Agravante no sentido de que a seguradora, por ser empresa de grande porte e possuir expertise técnica, não goza da presunção de vulnerabilidade típica do consumidor. Portanto, não há que se falar em inversão automática do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC) ou foro privilegiado em favor da seguradora sub-rogada.

Entretanto
, o afastamento das normas processuais do CDC não transmuda a natureza da responsabilidade civil da concessionária. A
EQUATORIAL PARÁ
, na qualidade de delegatária de serviço público, responde
objetivamente
pelos danos causados a terceiros, nos termos do
Art. 37, § 6º da Constituição Federal
.

Dessa forma, independentemente da inversão do ônus da prova, a obrigação de indenizar subsiste se comprovados o
dano
e o
nexo causal
, cabendo à concessionária o ônus de provar as causas excludentes (caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

DA VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO

Da detida análise dos autos, verifica-se que a seguradora apelada colacionou as apólices de seguro firmadas com os segurados Condomínio do Edifício Rio Tibre, Condomínio Villa Firenze e João Alberto Alves de Farias, conforme documentos juntados sob
ID’s 96687241, 96685610 e 96685622
.

Insurge-se a agravante contra os laudos técnicos apresentados, alegando unilateralidade, ausência de contraditório e falta de credibilidade.

Contudo, tal alegação não se sustenta. Os autos revelam que a seguradora apresentou Laudos Técnicos, avisos de sinistro e cartas de regulação
(IDs 26794496, 26794502, 2679450, 96685613, 96685626 e 96687246)
indicando que os danos materiais suportados pelos segurados decorrem de oscilações e variações na rede elétrica. Ademais, a contestação de ID 26794715 não impugnou a autenticidade desses laudos, tampouco apresentou prova técnica idônea, relatórios sistêmicos ou qualquer documentação que infirmasse as conclusões técnicas produzidas por profissionais especializados e juntadas pela apelada.

Neste contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, não se configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios são suficientes para demonstrar o nexo causal.

A jurisprudência reconhece a
validade de laudos unilaterais, desde que elaborados por profissionais técnicos imparciais e idôneos
, para comprovar a correlação entre oscilações na rede elétrica e os danos verificados.

Neste sentido colaciono:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA – MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição. Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.
O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. Não há nos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica Não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico. (TJ-MT 10369857820198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (destaque acrescentado)

AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade das provas técnica e oral pretendidas pela concessionária, diante dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Preenchidos todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Inépcia não caracterizada. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. Irrelevante o fato de a unidade consumidora de energia elétrica estar em nome de terceiro e não no da segurada. SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. PRESCRIÇÃO. Sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações conferidos ao segurado. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Verificada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, o prazo prescricional quinquenal. RESSARCIMENTO.
Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora.
Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos dos segurados danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida, com exceção do valor referente à segurada Vanessa Mansur Pereira Hannouche, cujo sinistro ocorreu antes da celebração do contrato de seguro e sem que a ré estivesse fornecendo energia à unidade consumidora naquela data. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012248120228260196 SP 1001224-81.2022.8.26.0196, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 09/02/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA ...Ver ementa completaNA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) (ID NºS. 10809868/10809875), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica,
instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 10809864/10809872 e seguintes), que confirma que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede elétrica
. (TJ-PA - AC: 08227477920218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaque acrescentado)

Superadas as alegações relativas à validade do laudo técnico, passa-se à análise do nexo de causalidade e da responsabilidade civil da concessionária agravante.

DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Observa-se que os documentos colacionados aos autos atestam a ocorrência de oscilações/variações na rede elétrica e os danos decorrentes delas,
restando demonstrado no caso concreto o nexo causal
.

Deve-se ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil da agravante está fundamentada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Para afastar essa responsabilidade, caberia à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de alguma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. No entanto, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar que os danos não foram causados por sua conduta, sem apresentar prova suficiente que sustente essa alegação.

Ainda que se reconheça a possibilidade de causas externas influírem na rede elétrica, o simples fato de tais eventos poderem ocorrer não exime a concessionária de sua responsabilidade, especialmente quando não comprova de forma inequívoca a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pelo consumidor.

Acerca do assunto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as concessionárias de serviço público são objetivamente responsáveis por danos causados por falhas no fornecimento, salvo nas hipóteses de excludente de responsabilidade. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros"
( AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2142455 PR 2022/0166589-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

Ademais, no caso concreto, merece relevo o fato de que os três sinistros discutidos, ocorridos em 18/01/2021, 09/03/2022 e 18/03/2022,
atingiram unidades consumidoras distintas, situadas em locais diversos, mas apresentando padrão idêntico de dano elétrico, circunstância que reforça a probabilidade técnica de que as avarias decorreram de perturbações na rede fornecida pela concessionária apelante, e não de defeitos internos de cada imóvel
.

Assim, considerando a prova documental apresentada pela seguradora agravada, bem como a ausência de impugnação eficaz por parte da concessionária apelante do acervo probatório, deve ser mantida a sentença proferida na origem, mantendo a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela
ALLIANZ
.

Destarte, embora o Tema 1282 do STJ tenha vindo a balizar que a seguradora não herda os "benefícios" processuais do consumidor, a prova documental carreada aos autos (avisos de sinistro, orçamentos e laudos técnicos já indicados ao norte) é suficiente para demonstrar que os danos nos aparelhos dos segurados decorreram de falhas na prestação do serviço público.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Por fim, a tese de ausência de interesse de agir fundada na suposta necessidade de comunicação prévia à concessionária para fins de verificação técnica do evento danoso não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, admite que a seguradora sub-rogada proponha ação judicial diretamente contra o responsável pelo dano, sem que se exija requerimento administrativo anterior, haja vista o caráter facultativo da via extrajudicial.

Neste sentido, colaciono:

Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora autora – Preliminares arguidas em contrarrazões. Falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo - Inocorrência - Não há que se falar na espécie, em exigência de prévio requerimento administrativo. Com efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, previsão acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo e da efetiva recusa da concessionária de energia elétrica, para legitimar o ajuizamento de ação para a satisfação do direito deduzido em sede de ação regressiva – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Mérito - Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora . Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, a manutenção da improcedência do pedido é de rigor - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11390127120218260100 São Paulo, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS PELA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO OU MESMO DO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DEVIDAS ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REPARAÇÃO MATERIAL TRADUZIDA NO DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS . PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0701993-62.2023 .8.02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 20/03/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Conclui-se, pois, que a ausência de requerimento administrativo prévio não configura óbice ao ajuizamento da ação regressiva por parte da seguradora sub-rogada, sendo plenamente exercitável o direito de ação independentemente da via extrajudicial.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026